Tribunal: TJES
Processo: 5013383-87.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013383-87.2025.8.08.0000
AÇÃO RESCISÓRIA (47)
AUTOR: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REU: CELILDA DOS PASSOS e outros (23)
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA: ACOLHIDA. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 2.881/93. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE E IRDR JULGADOS PELO TJES. INAPLICABILIDADE DO REGIME EXCEPCIONAL DO § 8º DO ART. 535 DO CPC A PRONUNCIAMENTO DE TRIBUNAL LOCAL. PRAZO RESCISÓRIO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RESCINDENDA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Ação rescisória de acórdão, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Município de Vila Velha com o objetivo de desconstituir decisão da egrégia Quarta Câmara Cível que, nos autos do processo nº 0010566-31.2005.8.08.0035, reconheceu aos requeridos o direito à incorporação da gratificação de produtividade prevista na Lei Municipal nº 2.881/93 e ao pagamento das parcelas pretéritas.

2)
O autor alega que a decisão rescindenda se fundou em lei municipal posteriormente declarada inconstitucional no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, com reafirmação no IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, e defendeu a possibilidade de desconstituição da coisa julgada com apoio no inciso V do art. 966 e no § 8º do art. 535, ambos do CPC.

3)
Os requeridos suscitaram inadequação da via eleita e decadência, além de distinções fáticas relacionadas à modulação do IRDR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4)
Há duas questões em discussão: (i) definir se pronunciamento local de controle de constitucionalidade possui aptidão para acionar o regime excepcional do § 8º do art. 535 do CPC e deslocar o termo inicial do prazo da ação rescisória; (ii) estabelecer se a pretensão rescisória ajuizada em 20/08/2025, contra acórdão transitado em julgado em 19/11/2012, encontra-se atingida pela decadência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5)
A prejudicial de decadência reclama exame prioritário da tese de cabimento do § 8º do art. 535 do CPC, porque o Município de Vila Velha não pretendeu apenas rescindir o acórdão com fundamento no inciso V do art. 966 do CPC, mas também deslocar o termo inicial do prazo decadencial para o trânsito em julgado do pronunciamento local de inconstitucionalidade.

6)
O § 5º e o § 8º do art. 535 do CPC vinculam a hipótese excepcional de inexigibilidade do título e de reabertura do prazo rescisório à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em texto legal que demanda interpretação restritiva por mitigar a autoridade da coisa julgada.

7)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos julgamentos do REsp 1.189.619/PE, do REsp 1.742.147/SP e do AgInt no AREsp 1.525.560/SP, assentou que a regra excepcional dos arts. 525 e 535 do CPC não se estende a declarações de inconstitucionalidade proferidas por tribunal local, ainda que exista simetria material entre os sistemas de controle.

8)
O Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035 e o IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000 emanaram do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e, por isso, não autorizam a contagem do prazo rescisório a partir de 22/09/2023, ausente pronunciamento superveniente do Supremo Tribunal Federal sobre a norma que embasou o título judicial.

9)
O Tema 733 da repercussão geral não amplia a hipótese legal do § 8º do art. 535 do CPC, pois apenas afirma a inexistência de desconstituição automática da coisa julgada e a necessidade de utilização da via processual própria, quando cabível.

10)
Inaplicável o regime excepcional do § 8º do art. 535 do CPC, a pretensão é reconduzida ao regime geral do inciso V do art. 966 do CPC, submetido ao prazo de dois anos do art. 975 do CPC.

11)
Como o acórdão rescindendo transitou em julgado em 19/11/2012 e a ação rescisória apenas em 20/08/2025, incide decadência e, em consequência, resta prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12)
Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. O regime excepcional do § 8º do art. 535 do CPC exige decisão superveniente proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não bastando pronunciamento de tribunal local em incidente de inconstitucionalidade ou IRDR.

2. A declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 2.881/93 pelo TJES não desloca o termo inicial do prazo decadencial da ação rescisória proposta contra acórdão transitado em julgado em 19/11/2012.

3. Afastada a incidência do § 8º do art. 535 do CPC, submete-se a ação rescisória fundada no inciso V do art. 966 do CPC ao prazo bienal do art. 975 do CPC.

4. Ajuizada a ação rescisória em 20/08/2025, após o esgotamento do biênio contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda, impõe-se a extinção do processo, com resolução de mérito, pela decadência do direito à rescisão.

Dispositivos relevantes citados: inciso V do art. 966 do CPC; inciso III do caput e § 5º do art. 535 do CPC; § 8º do art. 535 do CPC; art. 975 do CPC; inciso II do art. 487 do CPC; §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035, trânsito em julgado em 22/09/2023; TJES, IRDR nº 0033536-47.2016.8.08.0000, julgado em 26/10/2023; STF, RE 730.462, Tema 733 da repercussão geral; STF, RE 611.503/SP, Tema 360 da repercussão geral; STJ, REsp 1.189.619/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 25/08/2010; STJ, REsp 1.742.147/SP, rel. Min. Herman Benjamin, j. 19/06/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.525.560/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19/10/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA este Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, julgar extinto o processo, com resolução de mérito, pela decadência do direito à rescisão, na ação rescisória ajuizada pelo Município de Vila Velha, e declarar prejudicado o agravo interno interposto pelo Município de Vila Velha.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
A controvérsia submetida a julgamento no plano rescisório diz respeito a decisão da egrégia Quarta Câmara Cível que, nos autos do processo n.º 0010566-31.2005.8.08.0035, reconheceu aos réus o direito à incorporação da gratificação de produtividade
prevista na Lei Municipal nº 2.881/93
e ao pagamento das parcelas pretéritas

Embora formalmente fundada no inciso V do art. 966 do CPC, o acolhimento da pretensão rescisória passa pela análise, em abstrato, de questão jurídico-processual de alta relevância, qual seja: o de saber em que medida a superveniência de pronunciamentos locais de controle de constitucionalidade pode repercutir sobre a estabilidade da coisa julgada material já formada e, mais especificamente, se tal superveniência possui aptidão para acionar a disciplina excepcional de reabertura do prazo rescisório prevista no § 8º art. 535 do CPC.

Vale recordar o conteúdo da sobredita norma processual que trata sobre a rescindibilidade da coisa julgada inconstitucional:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: [...]

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

[...]

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional
pelo Supremo Tribunal Federal
, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

[...]

§ 8º
Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória,
cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
.

Não se trata, portanto, de simples controvérsia acerca da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal n.º 2.881/93.

O que está em jogo, em plano abstrato, é a delimitação dos contornos da chamada “coisa julgada inconstitucional” no direito processual civil brasileiro, em seu ponto talvez mais sensível: a tensão entre, de um lado, a supremacia da Constituição e a necessidade de coerência do sistema jurídico e, de outro, a segurança jurídica, a confiança legítima e a autoridade da coisa julgada.

Essa tensão, por óbvio, não pode ser resolvida nem por impulso voluntarista de maximização do controle de constitucionalidade, nem por apego formalista que ignore o problema de fundo, devendo, pois, passar pela interpretação rigorosa do sistema normativo, dos precedentes qualificados e da cronologia objetiva do caso.

1. Reconstrução histórica e processual do litígio

O ponto de partida está na própria decisão que o Município pretende rescindir.

Os réus da presente ação rescisória ajuizaram a ação n.º
0010566-31.2005.8.08.0035
, na qual pleitearam a incorporação da gratificação de produtividade instituída pela
Lei Municipal n.º 2.881/93
, sob o argumento de que a rubrica teria natureza de aumento remuneratório disfarçado e, por isso, deveria integrar a base vencimental.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, sobrevindo, contudo, decisão da egrégia 4ª Câmara Cível desta Corte que, em sede de apelação, deu
provimento
ao recurso para
julgar procedente
a pretensão, determinando a incorporação da gratificação de produtividade aos vencimentos e o pagamento das parcelas pretéritas.

Cabe ressaltar que a decisão rescindenda
transitou em julgado em 19/11/2012
, sendo esse o marco estruturante da presente discussão.

Muitos anos depois, em outro quadrante processual, sobreveio o segundo grande evento normativo-jurisprudencial.

Este
Tribunal Pleno do TJES
, no julgamento do
Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0018224-91.2014.8.08.0035
, reconheceu a
inconstitucionalidade material da Lei Municipal n.º 2.881/93
, assentando que a norma instituíra gratificação de produtividade de caráter vencimental sem observância da reserva legal em matéria remuneratória.

Verifica-se que o provimento
transitou em julgado em 22/09/2023
e entre os elementos destacados, menciona-se que o acórdão reconheceu a possibilidade de modulação de efeitos em controle difuso, atribuiu eficácia erga omnes e vinculante no âmbito estadual e ressalvou, no plano material, a situação dos inativos que teriam recolhido contribuição previdenciária com inclusão da gratificação na base de cálculo.

Na sequência, o
IRDR n.º 0033536-47.2016.8.08.0000
fora julgado pelo Tribunal Pleno em
26/10/2023
, “corroborando” a inconstitucionalidade anteriormente reconhecida e fixando teses jurídicas específicas sobre os reflexos dessa declaração sobre as situações individuais.

Entre as teses, destacam-se:
(i)
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação instituída pela Lei Municipal n.º 2.881/93;
(ii)
a decisão proferida no incidente de inconstitucionalidade impacta automaticamente a coisa julgada eventualmente formada, obstando o cumprimento de sentença na qual tenha sido reconhecido o direito à incorporação;
(iii)
excepcionalmente, a gratificação poderia ser mantida apenas em favor de servidores inativos aposentados até a data de publicação do acórdão do incidente, isto é,
24/11/2021
, e que houvessem recolhido contribuição previdenciária sobre a rubrica ao longo da carreira.

A narrativa do agravo interno e da decisão liminar inicial reafirma a mesma moldura, ou seja, a decisão de tutela provisória de 25/08/2025 consignou que a Lei Municipal n.º 2.881/93 fora declarada materialmente inconstitucional no incidente local e que o IRDR correlato estabelecera tese segundo a qual apenas excepcionalmente, e em condições cumulativas, os inativos aposentados até
24/11/2021
poderiam conservar a verba.

A mesma decisão também registra que o Município sustentava, além da força do controle local, a ocorrência de
“
manifesta violação a norma jurídica, apta a ensejar a rescisão do julgado, nos termos do inciso V do art. 966 do CPC
”
.

O terceiro marco cronológico é o ajuizamento da presente ação rescisória.

Petição inicial protocolada em
20/08/2025
e nela o Município de Vila Velha afirma expressamente propor a demanda
“
à luz do art. 966, V, do CPC, em consonância com o Tema 733 da repercussão geral do STF
”
, requerendo a desconstituição da “coisa julgada inconstitucional” formada no processo n.º 0010566-31.2005.8.08.0035.

Observa-se que a inicial não oculta a estratégia argumentativa: pretende deslocar o problema da tempestividade para o campo da superveniência do incidente de inconstitucionalidade local e do IRDR, afirmando que o prazo decadencial não deveria ser contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda de
19/11/2012
, mas do trânsito em julgado do pronunciamento local de inconstitucionalidade, que reputa ocorrido em
22/09/2023
.

As contestações, por sua vez, enfrentam essa construção com precisão técnica, na medida em que sustentam, em linhas convergentes: (i) a presente demanda intenta desconstituir sentença transitada em julgado “há mais de uma década”; (ii) o Município fundamenta a pretensa tempestividade no §§ 12 e 15 do art. 525, do CPC e, por extensão, no § 8º do art. 535; (iii) todavia, esse regime excepcional exige pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal
, inexistente no caso; (iv) afastada essa via excepcional, a pretensão fundada no inciso V do art. 966 do CPC encontra-se manifestamente fulminada pela decadência, uma vez que o título rescindendo transitou em julgado em
19/11/2012
, exaurindo-se o prazo em
19/11/2014
.

Ora, essa reconstrução histórica já permite uma primeira percepção metodológica importante: o Município não está apenas deduzindo ação rescisória “comum” e tempestiva sob o inciso V do art. 966 do CPC, mas, em realidade, tentando
sustentar a tempestividade
de uma rescisória ajuizada em 2025 com base em pronunciamentos locais supervenientes de 2021/2023, e é exatamente esse deslocamento do termo inicial que atrai para o centro do caso o
§ 8º do art. 535 do CPC
.

2. Delimitação da controvérsia

Como ressaltado, embora o Município formule o pedido rescindente em torno do inciso V do art. 966, o que efetivamente se pretende é a
contagem do prazo decadencial não do trânsito em julgado da decisão que beneficiou os réus, mas do trânsito em julgado da declaração de inconstitucionalidade local e do IRDR
.

Nesse sentido, a inicial expressamente menciona o permissivo legal inserto nos §§ 5º e 8º do art. 535 e articula a tese do Tema 733 do STF precisamente para sustentar a viabilidade de rescindir a coisa julgada a partir dos marcos supervenientes.

Daí decorre a ordem lógica do exame. Antes de se poder afirmar a decadência da pretensão fundada no inciso V do art. 966, é necessário resolver a questão antecedente:
seria juridicamente possível aplicar o regime excepcional do § 8º do art. 535 do CPC a declaração de inconstitucionalidade proferida por tribunal local?

Se a resposta for positiva, o debate sobre tempestividade passa para outro marco temporal, todavia, se a resposta for negativa, a pretensão se reconduz, necessariamente, ao regime ordinário da ação rescisória e o prazo decadencial volta a ser contado do trânsito em julgado da decisão rescindenda de 2012.

É por isso que o voto deve começar pelo
§ 8º do art. 535
e não pela decadência em abstrato.

3. O sentido normativo dos §§ 5º e 8º do art. 535 do CPC: regra excepcional, vinculada ao STF e refratária à ampliação interpretativa

O § 5º do art. 535 do CPC dispõe que se considera inexigível a obrigação reconhecida em título judicial fundada em lei ou ato normativo tido pelo
Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal, ou fundada em aplicação ou interpretação tida pelo
Supremo Tribunal Federal
como incompatível com a Constituição Federal.

Por sua vez, o § 8º prescreve que,
“
se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
”
.

Observa-se que o legislador não se referiu genericamente a “decisão de inconstitucionalidade”, nem a “tribunal competente”, nem a “órgão de cúpula do respectivo sistema de controle”, senão, literal e especificamente, ao
Supremo Tribunal Federal
.

Há, nesse caso, uma opção normativa consciente.

Por certo que essa constatação textual, por si só, não encerra completamente a discussão, porém, constitui dado hermenêutico de grande importância. Afinal, o regime dos §§ 5º e 8º do art. 535 não é regra comum de processo; é norma que
mitiga, em hipóteses excepcionais, a autoridade da coisa julgada
e
desloca o termo inicial do prazo decadencial da rescisória
, de modo a abrir janela extraordinária de impugnação.

Justamente por isso, a leitura do texto legal não pode ser realizada como se se tratasse de cláusula geral aberta, uma vez que, por tocar diretamente a imutabilidade da coisa julgada e a proteção da confiança, impõe-se interpretação
estrita
,
contida
e
institucionalmente prudente
.

É exatamente nessa perspectiva que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem lido, historicamente, o antigo parágrafo único do art. 741 do CPC/73 e, depois, seus correspondentes no CPC/2015.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a inaplicabilidade do § 8º do art. 535 do CPC às declarações de inconstitucionalidade proferidas por tribunais locais

A resolução da controvérsia exige exame particularmente detido da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porque é nesse plano que se delineou, com maior precisão, o estatuto hermenêutico da norma hoje inscrita nos §§ 5º e 8º do art. 535 do CPC.

Como já adiantado, o ponto nevrálgico consiste em
saber se a declaração de inconstitucionalidade proferida por tribunal local possui aptidão para acionar a regra excepcional de reabertura do prazo da ação rescisória prevista no § 8º do art. 535 do CPC
.

A resposta que o STJ vem construindo é negativa.

Assenta-se tal conclusão sobre tríplice base argumentativa:
(i)
a literalidade do dispositivo;
(ii)
a natureza excepcional da norma, que tensiona a imutabilidade da coisa julgada;
(iii)
a impossibilidade de o intérprete ampliar, por construção judicial, hipótese legal que o legislador deliberadamente restringiu ao pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.

4.1. O precedente-matriz: REsp 1.189.619/PE e a interpretação restritiva da norma excepcional

O ponto de partida desse itinerário jurisprudencial está no
REsp 1.189.619/PE
, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual se discutiu o alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC/73, diante da alegação de desconformidade do título judicial com orientação superveniente do STF.

Delimitando o âmbito de incidência da norma, o STJ enfatizou que o dispositivo, por restringir o postulado constitucional da coisa julgada, demanda
interpretação
re
stritiva
,
de modo a alcançar apenas as chamadas “sentenças inconstitucionais”, isto é, aquelas que:
(a)
aplicaram norma declarada inconstitucional;
(b)
aplicaram norma em situação tida por inconstitucional; ou
(c)
aplicaram norma com sentido tido por incompatível com a Constituição, sempre a partir de pronunciamento qualificado do STF.

Confira-se a ementa de julgamento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. FGTS. EXPURGOS. SENTENÇA SUPOSTAMENTE INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. EXEGESE. INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS SOBRE CORREÇÃO MONETÁRIA DO FGTS. EXCLUSÃO DOS VALORES REFERENTES A CONTAS DE NÃO-OPTANTES. ARESTO FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ.
1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, atribuiu aos embargos à execução eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais. Por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma declarada inconstitucional;(b) aplicaram norma em situação tida por inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido por inconstitucional. 2. Em qualquer desses três casos, é necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente de resolução do Senado, mediante: (a) declaração de inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (b) interpretação conforme a Constituição. 3. Por consequência, não estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC as demais hipóteses de sentenças inconstitucionais, ainda que tenham decidido em sentido diverso da orientação firmada no STF, tais como as que: (a) deixaram de aplicar norma declarada constitucional, ainda que em controle concentrado; (b) aplicaram dispositivo da Constituição que o STF considerou sem auto-aplicabilidade; (c) deixaram de aplicar dispositivo da Constituição que o STF considerou auto-aplicável; e (d) aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou não recepcionado. 4. Também estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo.
5. "À luz dessas premissas, não se comportam no âmbito normativo do art. 741, parágrafo único, do CPC, as sentenças que tenham reconhecido o direito a diferenças de correção monetária das contas do FGTS, contrariando o precedente do STF a respeito (RE 226.855-7, Min. Moreira Alves, RTJ 174:916-1006). É que, para reconhecer legítima, nos meses que indicou, a incidência da correção monetária pelos índices aplicados pela gestora do Fundo (a Caixa Econômica Federal), o STF não declarou a inconstitucionalidade de qualquer norma, nem mesmo mediante as técnicas de interpretação conforme a Constituição ou sem redução de texto. Resolveu, isto sim, uma questão de direito intertemporal (a de saber qual das normas infraconstitucionais - a antiga ou a nova - deveria ser aplicada para calcular a correção monetária das contas do FGTS nos citados meses) e a deliberação tomada se fez com base na aplicação direta de normas constitucionais, nomeadamente a que trata da irretroatividade da lei, em garantia do direito adquirido (art. 5º, XXXVI)"(REsp 720.953/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Primeira Turma, DJ de 22.08.05). 6. A alegação de que algumas contas do FGTS possuem natureza não-optante, de modo que os saldos ali existentes pertencem aos empregadores e não aos empregados e, também, de que a opção deu-se de forma obrigatória somente com o advento da nova Constituição, sendo necessária a separação do saldo referente à parte optante (após 05.10.88) do referente à parte não-optante (antes de 05.10.88) para a elaboração de cálculos devidos, foi decidida pelo acórdão de origem com embasamento constitucional e também com fundamento em matéria fática, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 7. Recurso especial conhecido em parte e não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (STJ - REsp: 1189619 PE 2010/0068398-9, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 25/08/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2010 RSSTJ vol. 43 p. 285)

A relevância do precedente para o caso não está na parte dispositiva, mas na
metodologia hermenêutica
.

A Corte partiu de um pressuposto basilar: normas que mitigam a autoridade da coisa julgada e criam vias extraordinárias de desconstituição não podem ser lidas ampliativamente, sob pena de erosão da segurança jurídica.

Dessa forma, a interpretação do dispositivo deve ser feita à luz da
excepcionalidade da hipótese
, da
taxatividade dos pressupostos legais
e da
proteção da estabilidade judicial
.

Trata-se, portanto, de precedente que inviabiliza qualquer tentativa de leitura expansiva do § 8º do art. 535.

4.2. O REsp 1.742.147/SP: a exclusão expressa das declarações de inconstitucionalidade proferidas por tribunal loca

No
REsp 1.742.147/SP
, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça enfrentou de modo direto a tentativa de estender o regime excepcional do parágrafo único do art. 741 do CPC/1973 — logicamente reproduzido no atual sistema dos arts. 525 e 535 do CPC/2015 — a hipóteses em que a inconstitucionalidade da norma aplicada no título judicial fora reconhecida
por tribunal local
, em face da Constituição estadual.

Cite-se a ementa:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC . INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS FUNDADAS EM LEI OU ATOS NORMATIVOS DECLARADOS INCONSTITUCIONAIS POR TRIBUNAL LOCAL FRENTE A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
1. O art. 741, parágrafo único, do CPC, atribuiu aos Embargos à Execução eficácia rescisória de sentenças inconstitucionais . Por tratar-se de norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as sentenças fundadas em norma inconstitucional,
declaradas em precedente do STF
. 2. Também estão fora do alcance do parágrafo único do art. 741 do CPC as sentenças cujo trânsito em julgado tenha ocorrido em data anterior à vigência do dispositivo.
3. O STJ, em recurso representativo de controvérsia, assentou o entendimento de que a norma do art. 741, parágrafo único, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, porque excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, sendo necessário que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso. ( REsp 1.189 .619/PE, de relatoria do Min. Castro Meira, DJe 2.9.2010)
4 . "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida. Sumula 83/STJ. 5 Recurso Especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 1742147 SP 2018/0115433-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2018)

O acórdão é particularmente importante porque não se limita a repetir que o texto legal menciona o STF.

Em primeiro lugar, reafirma que a norma em questão
atribui eficácia rescisória excepcional
a determinadas sentenças tidas por incompatíveis com a Constituição, razão pela qual, justamente por excepcionar a imutabilidade da coisa julgada, deve ser interpretada
restritivamente
.

Em segundo lugar, explicita que o regime legal alcança apenas as sentenças fundadas em lei ou ato normativo cuja inconstitucionalidade tenha sido
declarada em precedente do Supremo Tribunal Federal
, e não por qualquer outro órgão jurisdicional.

Em terceiro lugar, e aqui reside a passagem de especial relevância, o voto registra que, embora se possa reconhecer “perfeita simetria” entre os controles de constitucionalidade federal e estadual, o legislador
optou
por resguardar, nesse domínio excepcional, a certeza e a segurança jurídica dos títulos fundados em norma impugnada no plano local, não cabendo ao intérprete desfazer tal escolha.

Esse ponto merece sublinhado.

O precedente não nega a existência de controle de constitucionalidade local, tampouco inferioriza, em termos institucionais, a jurisdição constitucional exercida pelos Tribunais de Justiça. O que ele afirma é algo distinto e metodologicamente mais preciso:
a simetria entre os sistemas de controle não autoriza o intérprete a reconstruir, por conta própria, o âmbito de incidência de uma norma excepcional que o legislador conscientemente vinculou ao STF
.

Essa formulação é fundamental para o caso, porque neutraliza, com antecedência, a objeção mais intuitiva em favor do Município.

Com efeito, a tese municipal tende a se apoiar na ideia de que, se o TJES pode declarar a inconstitucionalidade de lei municipal, então a decisão deveria irradiar os mesmos efeitos processuais extraordinários previstos para o STF.

Nada obstante,
não é porque os sistemas dialogam em simetria material que seus efeitos processuais excepcionais se equivalem automaticamente
.

A equiparação, nesse caso, exigiria base legal expressa.

4.3. O AgInt no AREsp 1.525.560/SP: a afirmação textual de que o § 8º do art. 535 limita-se ao STF e a proibição de ampliação judicial da hipótese legal

Se o REsp 1.742.147/SP já é relevante, o
AgInt no AREsp 1.525.560/SP
exsurge ainda mais aderente à espécie, porquanto enfrente de modo frontal o próprio
§ 8º do art. 535 do CPC/2015
e afirma, textualmente, a impossibilidade de extensão às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA EM SEDE DE ADI ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO DESCISUM RESCINDENDO ANTERIOR À REFERIDA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 538, § 8º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. [...]
2. A declaração de inconstitucionalidade prevista no art. 535, § 8º, do CPC limita-se àquela que vier a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal, não sendo possível estender a norma contida no aludido dispositivo legal às declarações de inconstitucionalidade proferidas no âmbito estadual, ante a necessidade de obediência ao princípio de hermenêutica segundo o qual "não compete ao intérprete distinguir onde o legislador, podendo, não o fez, sob pena de violação do postulado da separação dos poderes" (AgInt no REsp 1.609.787/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2017).
3. "O Supremo Tribunal Federal, em 20/09/2018, ao julgar o Recurso Extraordinário 611.503/SP (Tema 360), firmou a seguinte tese com repercussão geral: São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 e do § 1º do art. 475-L do CPC/1973, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/2015, o art. 525, § 1º, III, e §§ 12 e 14, e o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda". (AgInt no REsp 1.517.292/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/12/2020). 4. No caso concreto, não bastasse o fato de a inconstitucionalidade mencionada no acórdão recorrido ter sido declarada pelo Órgão Especial do Tribunal de origem, em julgamento realizado em 13/9/2017 (fl. 3), e não pelo Supremo Tribunal Federal, verifica-se, ainda, que ela foi superveniente ao trânsito em julgado do decisum exequendo, ocorrido em 12/12/2016.5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1525560 SP 2019/0175956-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/10/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2021)

Observa-se que o acórdão vai além e explicita a
razão hermenêutica
da conclusão, vale dizer: a ampliação esbarra no princípio segundo o qual
“não compete ao intérprete distinguir onde o legislador, podendo, não o fez, sob pena de violação do postulado da separação dos poderes”
.

Cuida-se de fundamento da mais alta importância dogmática, pois ao ressaltar que o legislador, ao disciplinar a hipótese excepcional de reabertura da via rescisória,
podia
ter redigido norma mais ampla, mas não o fez, deixou claro que ampliar o alcance da regra por via interpretativa não seria simples interpretação extensiva: seria, a rigor,
substituição da opção legislativa por opção judicial
, o que vulnera a separação dos poderes.

Em outras palavras, o fecho hermenêutico desloca a discussão do terreno da conveniência sistêmica para o terreno da
autocontenção interpretativa
.

O precedente também dialoga com a jurisprudência do STF ao remeter ao
Tema 360 da repercussão geral (RE 611.503/SP)
, reafirmando que o mecanismo de eficácia rescisória excepcional fora pensado no contexto de pronunciamento do Supremo, dentro de contornos normativos e temporais próprios.

4.4. Síntese hermenêutica dos precedentes do STJ

O exame conjugado do
REsp 1.189.619/PE
, do
REsp 1.742.147/SP
e do
AgInt no AREsp 1.525.560/SP
revela orientação jurisprudencial unívoca e metodologicamente consistente.

Essa orientação pode ser sintetizada em quatro proposições:

1
)
o regime da “coisa julgada inconstitucional”, hoje positivado nos arts. 525 e 535 do CPC, constitui
exceção
ao princípio da imutabilidade da coisa julgada e, por isso, comporta interpretação
restritiva
;

2)
a “declaração de inconstitucionalidade” apta a acionar a regra do art. 535, § 8º, é aquela
proferida pelo Supremo Tribunal Federal
, e não por tribunal local;

3)
embora haja simetria material entre os sistemas de controle de constitucionalidade, essa simetria
não autoriza
a equiparação automática doa efeitos processuais extraordinários, sobretudo quando a lei excepciona a coisa julgada e faz referência expressa ao STF;

4)
ampliar judicialmente a hipótese legal para alcançar declarações de inconstitucionalidade proferidas em âmbito estadual significaria invadir espaço normativo reservado ao legislador, em desrespeito ao postulado da separação dos poderes.

5. Incidência da orientação ao caso

O Município de Vila Velha pretende rescindir, em
2025
, decisão transitada em julgado em
19/11/2012
, valendo-se, como termo inicial do prazo decadencial, do trânsito em julgado do incidente de inconstitucionalidade julgado por este Tribunal e dos efeitos do IRDR correlato.

Entretanto, à míngua de pronunciamento superveniente do Supremo Tribunal Federal sobre a norma que embasou o título judicial, o regime excepcional do § 8º do art. 535 do CPC é inaplicável.

Tampouco altera o resultado a invocação, pelo Município autor, do
Tema 733 da repercussão geral
, no qual
o Supremo Tribunal Federal assentou que a decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz, por si só, automática reforma ou rescisão de decisões anteriores, sendo necessário o manejo do instrumento processual próprio, “se cabível”.

A
ratio
do precedente firmado no RE 730.462 é clara: não há desconstituição automática da coisa julgada; há necessidade de utilização da via adequada, observados os pressupostos específicos.

De toda forma, daí não decorre, por evidente, que o Tema 733 tenha alargado a hipótese legal do § 8º do art. 535 do CPC, substituindo a referência expressa ao Supremo Tribunal Federal por qualquer decisão superveniente de controle de constitucionalidade emanada de tribunal local.

Em verdade, o precedente do STF reforça a necessidade de via própria, não reescrevendo a disciplina legal via processualmente adequada.

Afastada, então, a incidência da norma excepcional, impõe-se agora definir em que exata moldura processual a pretensão rescindente ainda pode subsistir.

E aqui a resposta é direta:
subsiste apenas, em tese, no regime geral do inciso V do art. 966 do CPC
. E é justamente nesse ponto que ressurge, de forma imperativa, o óbice decadencial.

Nos termos do
art. 975 do C
PC
, o direito à rescisão se extingue em dois anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo.

No caso, o marco temporal é objetivo e incontroverso, na medida em que a decisão que favoreceu os requeridos — proferida nos autos da ação n.º 0010566-31.2005.8.08.0035 — transitou em julgado em
19/11/2012
,
razão pela qual
o
biênio decadencial se encerrou em
19/11/2014
.

Considerando que a ação rescisória somente fora ajuizada em
20/08/2025,
impõe-se a extinção com resolução de mérito.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
julgo extinto o processo, com resolução de mérito, pela decadência do direito à rescisão, nos termos do

inciso II do art. 487 c/c art. 975 do CPC
.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §§ 2º e 3º art. 85 do CPC.

Julgo prejudicado o agravo interno (Id. 17619067).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para julgar extinto o processo.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.